Tribunal: TJSP
Processo: 1027408-73.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no V. Acórdão que embora a requerida apontasse a transparência no documento que transferiu ao comprador a obrigação de pagar tais despesas (fls. 22/25), o valor relativo ao encargo se encontrava confuso, pois a própria requerida reconheceu que o montante reclamado pelo autor não integrava o preço final da unidade condominial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no V. Acórdão que embora a requerida apontasse a transparência no documento que transferiu ao comprador a obrigação de pagar tais despesas (fls. 22/25), o valor relativo ao encargo se encontrava confuso, pois a própria requerida reconheceu que o montante reclamado pelo autor não integrava o preço final da unidade condominial adquirida, logo, não se adequaria ao determinado pelo STJ no Resp sob no 1.551.956. V. Acórdão mantido. EMBARGOS REJEITADOS.